Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. IMÓVEIS DESOCUPADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO FORMAL DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DE TARIFA FIXA RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. POSSIBILIDADE. PROTESTO DAS FATURAS INADIMPLIDAS. REGULAR. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedente o pedido, para condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, além da repetição em dobro das quantias pagas indevidamente. Em suas razões, o recorrente argumenta que há cobrança exorbitante em imóveis desabitados, e que foi indevida a negativação, o que evidencia a falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para a devolução dos valores pagos em dobro, e compensação por danos morais.
2. Recurso é próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 71570808. Contrarrazões id 71570809.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Sem embargo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não é automática, exigindo-se a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, elementos não demonstrados no caso concreto.
4. Isso porque o autor não comprovou ter feito pedido de suspensão dos serviços perante a empresa, condição para a abstenção de cobrança pelos serviços prestados, mesmo que na tarifa mínima. A cobrança de tarifa mínima pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito Federal é regulamentada pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), conforme a Resolução Adasa no 14/2011. Essa norma estabelece os critérios para a tarifação, incluindo a cobrança de uma tarifa fixa, independentemente do consumo efetivo, visando cobrir os custos de disponibilidade e manutenção da infraestrutura dos serviços.
5. A mera alegação de que o imóvel estava desocupado, desacompanhada do requerimento administrativo de suspensão dos serviços, não é suficiente para afastar a legitimidade das cobranças. Ressalte-se que a jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da cobrança de tarifas mínimas, mesmo em casos de aparente inatividade do imóvel, desde que os serviços estejam disponíveis ao consumidor: "É legítima a cobrança de tarifa mínima pela disponibilização dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário, ainda que o imóvel esteja aparentemente desocupado, desde que não tenha havido pedido formal de suspensão ou encerramento do contrato."(TJDFT – 3a Turma Recursal – Acórdão n. 1272086, Processo n. 0707507-46.2019.8.07.0003, Rel. Juiz João Luis Fischer Dias, julgado em 25/08/2020).
6. Mantém-se, portanto, a sentença recorrida, uma vez que proferida com base na correta valoração das provas e nos fundamentos jurídicos aplicáveis.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.